Tribunal: TJES
Processo: 5004718-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004718-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: JOSE CARLOS RIBEIRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM A FUNDAÇÃO RENOVA. QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada por JOSÉ CARLOS RIBEIRO. No processo de origem, foi identificada a ausência de interesse de agir do autor, diante da adesão ao Programa de Indenização Mediada da FUNDAÇÃO RENOVA, pelo qual recebeu o montante de R$ 223.887,97 entre 2019 e 2023, a título de compensação pelos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. O acordo extrajudicial inclui cláusula de quitação plena e irrevogável quanto aos danos materiais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a celebração do acordo extrajudicial, com concessão de quitação ampla e irrevogável, implica a perda do interesse de agir do autor, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir exige a demonstração de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, requisitos ausentes quando a parte já obteve a reparação pretendida por meio de acordo extrajudicial.

A adesão ao Programa de Indenização Mediada da FUNDAÇÃO RENOVA e o recebimento do valor estipulado demonstram a satisfação do direito pleiteado, tornando desnecessária a continuidade da demanda judicial.

A ausência de manifestação do autor após a intimação para se pronunciar sobre o acordo reforça a presunção de quitação e concordância com os termos pactuados.

Nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a perda superveniente do interesse de agir autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido. Processo originário extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

A celebração de acordo extrajudicial com concessão de quitação plena e irrevogável caracteriza perda superveniente do interesse de agir, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento para reconhecer a falta de interesse de agir do autor, e, por conseguinte, com arrimo no efeito translativo dos recursos ordinários, JULGAR EXTINTO o processo originário sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

em face da r. decisão, por cópia no evento nº 8020046, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
JOSÉ CARLOS RIBEIRO
, deferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

Quanto ao ônus da prova, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos danos ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial advindo de uma ação ou omissão do responsável, tudo, aliado à disciplina do art. 373, §2º, do CPC, determino a inversão do ônus da prova. Contudo, fica a cargo da autora se desincumbir do ônus probatório no tocante a possíveis danos morais ocorridos, nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, do CPC.

Nas razões recursais, apresentadas no evento nº 8020045, em resumo, a agravante afirma que:
I)
“distribuir a prova dos autos de modo diverso, determinando que a parte Ré, ora Agravante demonstre as supostas consequências sofridas pela parte Autora, ora Agravada em virtude do rompimento da barragem, à inicial, atrai a prova de um fato negativo, prova essa impossível ou excessivamente difícil de ser produzida” (fl. 05);
II)
“o presente caso não demanda mera realização de exame pericial, mas sim uma produção de provas de fatos particulares alegada pela parte Autora, ora Agravada, que são impossíveis de serem provados pela parte Ré, ora Agravante, configurando a denominada ‘prova diabólica’” (fl. 05);
III)
“a parte Autora, ora Agravada sequer comprovou o exercício da atividade agropecuária com constância e regularidade quando do rompimento da barragem de Fundão. Não comprovou sequer ser proprietário da referida propriedade” (fl. 08);
IV)
“não basta alegar que exercia a atividade rural; ainda que ela realmente exercesse tal atividade, o que se admite apenas por argumentar, tem-se que lhe cumpriria comprovar que esta, efetivamente, foi impactada pelo rompimento da barragem de Fundão” (fl. 10);
V
)
“é elementar que o presente caso, neste momento processual, não revela condições seguras para a concessão da inversão do ônus da prova, pois, a parte Autora, ora Agravada não comprova ter sido impactado pelo rompimento da barragem de Fundão” (fl. 14).

Da análise do processo de origem, percebe-se que antes da prolação da decisão ora recorrida a agravante informou, no Id nº 29917142, que o autor da ação
JOSÉ CARLOS RIBEIRO
, que se afirma pequeno produtor rural, entabulou acordo com a
FUNDAÇÃO RENOVA
, que também figura no polo passivo da demanda, tendo recebido entre 2019 e 2023 o valor de R$223.887,97 (duzentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos) pelos prejuízos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana/MG.

Sustenta a referida fundação que “tendo em vista que a parte Autora, aderiu ao Programa de Indenização Mediada, é evidente a falta de interesse de agir da parte para o prosseguimento da demanda, quanto ao objeto abrangido pelo termo de acordo extrajudicial”.

A
FUNDAÇÃO RENOVA
comprova a realização de conciliação com o autor da demanda
JOSÉ CARLOS RIBEIRO
, que subscreveu os termos colacionados nos Id’s nºs 29917144, 29917145, 29917146, 29917147, 29917148, 29917150 e 29917151, concedendo quitação plena e irrevogável tanto pelos danos materiais quanto pelos lucros cessantes decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG.

Repita-se que em decorrência da adesão ao programa indenizatório da
FUNDAÇÃO RENOVA
, o autor recebeu a quantia de R$223.887,97 (duzentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), esgotando o objeto da lide originária.

Intimado para se manifestar sobre os termos de acordo apresentados pela
FUNDAÇÃO RENOVA
, o autor da demanda permaneceu inerte, o que reforça a presunção de quitação e concordância com os termos pactuados.

Desse modo, constatada a realização de acordo extrajudicial sobre o objeto da demanda, identifica-se a ausência de uma da condição da ação do interesse de agir, situação que enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERDA OBJETO. INDENIZAÇÃO PELA FUNDAÇÃO RENOVA. ENTE CRIADO PELAS RÉS. REPARAÇÃO DOS ATINGIDOS PELA RUPTURA DA BARRAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS DEMANDADAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DIRECIONADOS ÀS PARTES REQUERIDAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NECESSIDADE. 1. A perda superveniente do interesse processual, por perda do objeto, enseja a extinção do processo com fundamento no art. 485, VI do CPC. 2. A realização de acordo extrajudicial entre a parte autora e a Fundação Renova (que representa administrativamente as rés frente aos atingidos), para que a demandante seja indenizada pelos danos narrados no processo, caracteriza espécie de reconhecimento da responsabilidade pelos danos, cabendo às parte rés arcar com o pagamento das custas processuais, em razão do princípio da causalidade. 3. A identificação da causalidade merece uma análise subjetiva do comportamento da parte no processo, para que os ônus sucumbenciais sejam suportados de forma justa por aquele que deu causa à lide. (TJMG; APCV 5001165-43.2017.8.13.0105; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 18/07/2024; DJEMG 23/07/2024)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para
RECONH
ECER
a falta de interesse de agir da parte autora, e, por conseguinte, com arrimo no efeito translativo dos recursos ordinários,
JULGAR EXTINTO
o processo originário sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Na sequência, tendo em vista que o tanto o acordo relativo aos danos emergentes quanto a adesão ao programa de ressarcimento pelos lucros cessantes ocorreram antes do ajuizamento da ação, condeno o autor, ora agravado, ao pagamento das taxas judiciárias e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão do sucumbente litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Cientifique-se o Juízo
a quo
acerca do presente julgamento para adoção das providências pertinentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso
para
RECONH
ECER
a falta de interesse de agir da parte autora, e, por conseguinte, com arrimo no efeito translativo dos recursos ordinários,
JULGAR EXTINTO
o processo originário sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Na sequência, tendo em vista que o tanto o acordo relativo aos danos emergentes quanto a adesão ao programa de ressarcimento pelos lucros cessantes ocorreram antes do ajuizamento da ação, condeno o autor, ora agravado, ao pagamento das taxas judiciárias e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão do sucumbente litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.